Tribunal: TJPA
Processo: 0801897-93.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801897-93.2021.8.14.0045

APELANTE: ARTUR RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO DEVER DE MANTER A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ADEQUADA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL INDEVIDO. MERO ABORRECIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima;

2.
Com base nas provas constante nos autos, especialmente as fotografias acostadas, não há como negar que o sinistro decorreu da ausência de sinalização adequada na via pública, haja vista a ausência de sinalização de parada obrigatória.

3
. No que se refere ao dano moral, não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão do autor, pois não há que se falar em reparação moral quando não restar satisfatoriamente demonstrada a ofensa ou abalo à pessoa, ou mesmo sofrimento insuportável capaz de configurar tal obrigação.

4
.Analisando a prova constante dos autos, não restou comprovado que o autor sofreu danos psicológicos decorrentes do acidente ou outras circunstâncias que transbordem a esfera do mero contratempo cotidiano.

5.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Redenção, porém, indeferindo o pedido de dano moral pleiteado pelo apelante, conforme fundamentação supra.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA(RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARTUR RODRIGUES DE SOUSA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da
Ação de indenização por danos morais
, que julgou improcedente o pedido do autor.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação narrando que, em 08/02/2021, estava realizando a entrega de gás e água para a empresa em que trabalha e que ao trafegar pela Rua Teodomiro Prudente sofreu colisão com outra motocicleta que vinha pela Avenida João Gomes do Val, no Setor Serrinha.

Aponta que não havia qualquer sinalização vertical ou horizontal no local do acidente, e que somente foi regularizado pelo Município de Redenção, por meio do Departamento de Trânsito, após o ocorrido.

Destaca que após o acidente, se tornou alvo de piadas maldosas nas redes sociais, e que além disso, passou a ter limitações físicas e danos psicológicos.

Desse modo, pleiteou dano moral no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
No caso em tela, observa-se pela filmagem apresentada e fotos anexas (ID 27116789 e ID 27115587), que o Autor transitava pela Rua Teodomiro Prudente, possuindo preferência de passagem, enquanto a motocicleta do terceiro envolvido no acidente transitava pela Av. João Gomes do Val, o qual deveria, segundo a legislação supracitada, ter oferecido passagem.

Observa-se, pois, que, apesar da ausência de placa com sinalização para o terceiro efetuar parada no local do cruzamento, é de conhecimento notório que o condutor que vier pela direita possui preferência de passagem, o que não foi observado pelo terceiro envolvido no acidente ao atravessar o cruzamento.

Logo, diante do instituto da culpa exclusiva de terceiro a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Havendo recurso, independentemente de nova deliberação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA
.”

Inconformado com os termos decisórios, Artur Rodrigues de Sousa

interpôs recurso de Apelação Cível
(id nº 15718148).

Em razões recursais, em breve síntese, defende a reforma da sentença, pois aponta que é fato incontroverso que a administração pública municipal não atendeu à determinação legal de realizar a sinalização do cruzamento mencionado, cuja incumbência está prevista no artigo 24, III do CTB.

Discorre que a sinalização no local, logo após o acidente, denota uma admissão pelo município na ocorrência do sinistro.

Destaca que o posicionamento de outros Tribunais Estaduais credita a responsabilidade ao ente federativo, que deixou de agir quando a lei o obriga, haja vista o dever de sinalizar as vias públicas.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade do Município de Redenção como agente que deu causa ao acidente ao não realizar a sinalização da via pública, além disso, pleiteia o pagamento da indenização pelos danos morais sofridos, advindos da colisão de trânsito.

O Município de Redenção não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. 15718152).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção (id nº 16951784).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Município de Redenção possui ou não responsabilidade pelo acidente de trânsito causado ao apelante, decorrente de ausência de sinalização da via pública.

A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002 dispõe respectivamente:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454)
.” (grifo nosso).

Com efeito, depreende-se que a condenação do ente Municipal deve-se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, o autor narra que na data de 08/02/2021 estava realizando a entrega de gás e água para a empresa em que trabalha e que ao trafegar pela Rua Teodomiro Prudente sofreu colisão com outra motocicleta que vinha pela Avenida João Gomes do Val, no Setor Serrinha. Aponta que não havia qualquer sinalização vertical ou horizontal no local do acidente, e que somente foi regularizado pelo Município de Redenção após o ocorrido.

Com base nas provas constante nos autos, especialmente as fotografias acostadas, não há como negar que o sinistro decorreu da ausência de sinalização adequada na via pública, haja vista a ausência de sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória.

Desse modo, houve falha, do município apelado, na sinalização da via, já que deixou de cumprir sua obrigação consistente em manter visíveis os sinais de trânsito das vias urbanas, conforme estabelece o artigo 24, inciso III do Código de Trânsito, segundo o qual compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição “implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”.

Para que fosse possível aventar a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, seria necessário que houvesse nos autos prova de que este cruzou a pista mesmo tendo ciência de que a preferência era do condutor que nela trafegava ou pelo menos que tivesse condição de chegar a essa conclusão.

No entanto, ocorre que as provas existentes nos autos demonstram que o acidente ocorreu em razão da ausência de sinalização de trânsito indicativo de parada obrigatória.

O fato é que o Município de Redenção, a quem compete, nos termos do artigo 24, inciso III, do CTB, descuidou-se dessa obrigação, já que não só deixou de providenciar a sinalização horizontal (pintura no asfalto ou colocação de obstáculos), como também deixou de providenciar a placa sinalizadora de parada obrigatória.

Logo, a respeito da sinalização do local, há evidente má sinalização da via pública, haja vista a ausência da placa “PARE”.

Portanto, não há dúvida de que o Município negligenciou a sinalização, dando causa ao acidente.

Nesse sentido, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios em causas semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS URBANAS SINALIZADO – PLACA DE "PARE" – Conjunto probatório dos autos que aponta para conduta culposa (imperita, imprudente ou negligente) do réu em contrariedade à sinalização e preferencial de tráfego por ela determinada no local – Colisão entre automóveis causada pelo desrespeito à preferencial da via – DANOS MATERIAIS – REPARO DA AUTOMÓVEL – Manutenção da condenação – Valor dos reparos que superam o valor do automóvel – Condenação calculada com base no valor de mercado do bem pela Tabela FIPE – LUCROS CESSANTES – Devidamente comprovados – Condenação do requerido a indenizar o autor pelo período de injusta inatividade – Cálculo realizado pelos valores médios auferidos pelo autor antes do acidente – Pagamento até a data do adimplemento da indenização por danos materiais – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento. (TJ-SP - AC: 10031092820198260361 SP 1003109-28.2019.8.26.0361, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA­ – ACIDENTE CAUSADO POR SINALIZAÇÃO insuficiente – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1º, § 3º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO ( ctb)– AUSÊNCIA DE observaÇÃO a obrigação legal (artigos 21, inciso III, e 24, incisos II e III, do CTB)– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS DE OFÍCIO – Honorários advocatícios majorados (honorários reCursais) – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - 0006399-55.2021.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 18.07.2022) (TJ-PR - APL: 00063995520218160174 União da Vitória 0006399-55.2021.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022).

Desse modo, deve ser reconhecida a responsabilidade do Município de Redenção no caso dos autos.

DANO MORAL

No que se refere ao dano moral, não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão do autor/apelante, pois não há que se falar em reparação moral quando não restar satisfatoriamente demonstrada a ofensa ou abalo à pessoa, ou mesmo sofrimento insuportável capaz de configurar tal obrigação.

E analisando a prova constante dos autos, não restou comprovado que o autor sofreu dano psicológico decorrentes do acidente ou outras circunstâncias que transbordem a esfera do mero contratempo cotidiano.

Não ignoro o fato de que o acidente de trânsito em questão tenha gerado dissabor ao apelante, contudo, ao meu sentir, não atinge a moral da pessoa a ponto de caracterizar abalo passível de indenização.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MERO DISSABOR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º , V e X, da CF). Assim, um acidente de trânsito como o objeto da presente demanda, pode ser considerado causador de aborrecimentos, frustrações e mal estar decorrentes da vida em sociedade, causando desconforto, porém não suficientes para a reparação moral do indivíduo. 2. Não houve comprovação, pela autora, de que o acidente de trânsito (colisão) foi grave o suficiente para caracterizar violação à sua dignidade, pelo que não há falar-se em indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0006600-26.2022.8.27.2722, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , julgado em 22/03/2023, DJe 23/03/2023 18:46:26).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.1. A mera alegação da ocorrência de dano material decorrente de acidente de trânsito, desacompanhada de elementos de prova que evidenciem o valor efetivamente suportado, como Notas Fiscais ou comprovantes de pagamentos, é insuficiente para o fim de condenação ao pagamento de indenização no valor pleiteado. 1.2. Acidentes de trânsito, por si só, não configuram dano moral, porque não há afronta aos atributos da personalidade, senão quando do sinistro decorrem maiores consequências e seus desdobramentos lógicos, o que não se verifica, haja vista inexistirem provas nos autos de que as vítimas tenham permanecido por tempo significativo em hospital para tratamento de saúde ou as impedido de desempenhar atividade previamente agendada, de modo a causar transtorno que superaria o aborrecimento por situações fatídicas. 2. DANOS ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO. AMPLA CICATRIZ NA FACE E FRATURA NO OSSO NASAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 2.1. Comprovada a existência de danos estéticos, haja vista as vítimas de acidente de trânsito provocado pelos requeridos terem ficado com sequelas permanentes em sua face (desvio e fratura nos ossos do nariz e ampla cicatriz na região superior aos olhos), impõe-se a condenação. 2.2. Considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do dano e as condições econômicas das partes, o montante da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, valor razoável e justo para reparar os danos estéticos, bem como para punir os ofensores, sem que incorra em enriquecimento ilícito. (TJTO , Apelação Cível, 0022973-88.2019.8.27.2706, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 17/08/2022, DJe 26/08/2022 17:09:36).

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. MOTOCICLETA. COLISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável. (TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021).

Desse modo, caracterizados aborrecimentos a que todos estão sujeitos, não vislumbro a pleiteada indenização por danos morais, motivo pelo qual, mantenho a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação Cível interposto, e dou-lhe parcial provimento,
reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município de Redenção, porém, indeferindo o pedido de dano moral pleiteado pelo apelante, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024